Tribunal: TJBA
Processo: 8003699-71.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003699-71.2021.8.05.0110

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA LIMA

Advogado:
Marcos Gean Alecrim Machado – OAB/BA 22008-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Felippe Augusto de Oliveira Borges

Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo

Assunto: Roubo Majorado e corrupção de menor

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO
E CORRUPÇÃO DE MENOR
(
DELITO
S
TIPIFICADO
S
NO
S
ARTIGO
S
157, § 2º, II,
DO CÓDIGO PENAL,

E
244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
)
.
1.

CORRUPÇÃO DE MENOR.
PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 0
4
(
QUATRO
) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (
22/11/2021
) E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (
0
4
/12/2025
), CONSIDERANDO-SE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. INTELIGÊNCIA DOS ART
IGOS
107,
I
V, 109,
V
, 110 § 1º, TODOS DO CP.
DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
D
O
APELANTE.
2. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS.
3
.
DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA AO MÍNIMO LEGAL, “COM A CORRETA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS”.

NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PEDIDO GENÉRICO. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. JUÍZO
A QUO
QUE MANTEVE A PENA-BASE E INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. CORRETA APLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS AO ROUBO. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ.
4
.
REGIME INICIAL ABERTO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA
.
I
NVIABILIDADE
.
QUANTUM
DE PENA.

INTELIGÊNCIA DO ART
IGO
33, §2º, “B” DO CP.
5
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA SUPERIOR A QUATRO ANOS. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, I, DO CP.
6
. ÓBITO DO
CORRÉU.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART
IGO
107, INC
ISO
I, DO CÓDIGO PENAL. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE.
7
.

CONCLUSÃO
: RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO

E,
NESTA EXTENSÃO,

IM
PROVIDO E
, DE OFÍCIO,

EXTIN
TA
A PUNIBILIDADE DO
APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
E
EXTIN
TA
A PUNIBILIDADE DO
COR
RÉU
POR MORTE.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob
nº
8003699-71.2021.8.05.0110
, tendo como
Apelante

LEONARDO PEREIRA DA SILVA LIMA

e
Apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo

PARCIAL

CONHECIMENTO E,
NESTA EXTENSÃO, PELO
IMPROVIMENTO DO
RECURSO E
, DE OFÍCIO,

PELA

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
APELANTE,
QUANTO
AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
A TEOR
DOS ART
IGOS
107,
I
V, 109,
V
, 110 § 1º,
AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL,

E
PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
COR
RÉU,
POR MORTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator